Tribunal: TJMT
Processo: 1046268-28.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046268-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL - CNPJ: 01.739.302/0001-49 (APELANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (APELADO), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (REPRESENTANTE), ITAMI DOS SANTOS SIRAVEGNA - CPF: 503.678.201-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1046268-28.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS ATÉ A EXECUÇÃO – TERMO FINAL - EFETIVO PAGAMENTO – ART. 323 DO CPC - ORIENTAÇÃO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DEVIDA EM GRAU DE RECURSO – RECURSO PROVIDO.

“As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento” (REsp 1548227/RJ).

Devem ser majorados os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando-se em conta o trabalho adicional desenvolvido na fase recursal (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL N.º 1046268-28.2019.8.11.0041

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL.

APELADO: PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Processo na origem: 1046268-28.2019.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL
, de sentença que julgou procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de Cobrança (Proc. n.º 1046268-28.2019.8.11.0041) que
CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL
move contra
PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
.

SENTENÇA

(ID 85132546): julgou procedentes os pedidos
para determinar que a requerida ao pagamento das cotas condominiais descritas no demonstrativo de ID. 24952726 cujo valor totalizava, em 14/10/2019, o valor de R$ 6.361,50 (seis mil e trezentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), já acrescido de juros de mora convencionados, correção pelo INPC e multa de 2%. Condenou ainda a requerida ao pagamento das taxas condominiais inadimplidas, desde a propositura da ação até a data de prolação desta sentença, na forma do artigo 323 do CPC/15. O valor devido quando do ajuizamento da ação, somadas as taxas vencidas até a prolação desta sentença, deverá ser atualizado pelo INPC, acrescido de juros de mora convencionados até o efetivo pagamento
. Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação.

APELAÇÃO
(ID 85133453)
:
CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL
sustenta que a condenação deve incluir também as taxas vincendas até o efetivo pagamento de todo o débito, sob pena de ter que propor nova ação para a cobrança dessas parcelas, o que fere o princípio da celeridade processual. Argumenta ainda que a sentença não condenou a requerida ao acréscimo legal (juros de mora, correção monetária e multa) sobre as taxas que venceram no decorrer do processo. Requer também a majoração do valor dos honorários advocatícios. Pugna pelo provimento do recurso incluir na condenação todas as parcelas até o pagamento de todo o débito, bem como os acréscimos legais sobre essas parcelas, e a majoração dos honorários advocatícios.

CONTRAMINUTA
(ID 85133456): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1046268-28.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL
, de sentença que julgou procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de Cobrança (Proc. n.º 1046268-28.2019.8.11.0041) que
CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL
move contra
PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
.

SENTENÇA

(ID 85132546): julgou procedentes os pedidos
para determinar que a requerida ao pagamento das cotas condominiais descritas no demonstrativo de ID. 24952726 cujo valor totalizava, em 14/10/2019, o valor de R$ 6.361,50 (seis mil e trezentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), já acrescido de juros de mora convencionados, correção pelo INPC e multa de 2%. Condenou ainda a requerida ao pagamento das taxas condominiais inadimplidas, desde a propositura da ação até a data de prolação desta sentença, na forma do artigo 323 do CPC/15. O valor devido quando do ajuizamento da ação, somadas as taxas vencidas até a prolação desta sentença, deverá ser atualizado pelo INPC, acrescido de juros de mora convencionados até o efetivo pagamento
. Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação.

A autora, ora apelante, relatou que a requerida não pagou as taxas condominiais correspondentes aos meses 10/08/2018, 10/09/2018, 10/10/2018, 10/11/2018, 10/12/2018, 10/01/2019, 10/02/2019, 10/03/2019, 10/04/2019, 10/05/2019, 10/06/2019, 10/07/2019, 10/08/2019, 10/09/2019 e 10/10/2019, que até o ajuizamento da ação totalizavam R$ 6.361,50 (seis mil e trezentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos).

Propôs a ação de cobrança, com o objetivo de receber as taxas condominiais vencidas e também as vincendas, com o acréscimo de juros de mora, correção monetária e a multa de 2%.

A ação foi julgada procedente, porém o condomínio autor alega que a sentença deveria incluir as taxas que forem vencendo, mesmo após a prolação da sentença, acrescidas dos encargos legais.

Nos termos do disposto no art. 323 do CPC/2015, cuja redação se assemelha bastante ao do art. 290 do CPC/73, “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.

No mesmo sentido já decidiu o STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA
. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUADA. PRESTAÇÕES VINCENDAS
. PEDIDO IMPLÍCITO. SENTENÇA. NATUREZA. DISPOSITIVA E DETERMINATIVA.
INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO
. PRINCÍPIO. ECONOMIA PROCESSUAL. PROVIMENTO.

1. Ação ajuizada em 17/12/2009. Recurso especial interposto em 26/02/2014 e atribuído a este Gabinete em 25/08/2016.

2.
O propósito recursal é determinar o termo final para que as prestações de caráter continuado
vencidas no curso da ação possam ser incluídas na fase de execução
de título executivo judicial, nos termos do art. 290 do CPC/73
.

3. No que diz respeito à exigibilidade, a legislação processual tratou de maneira distinta certas relações jurídicas obrigacionais que se protraem no tempo, configuradoras de relações jurídicas continuativas (art. 471, I, do CPC/73) ou de trato continuado (art. 505, I, do CPC/15), como é o caso das despesas condominiais.

4. O art. 290 do CPC/73 prevê
que as prestações vencidas e vincendas no curso do processo têm natureza de pedido implícito, as quais devem ser contempladas na sentença ainda que não haja requerimento expresso do autor na inicial.

5. Em virtude da previsão do art. 290 do CPC/73, a sentença das relações continuativas fixa, na fase de conhecimento, o vínculo obrigacional entre o credor e o devedor.
Basta, para a execução, que se demonstre a falta de pagamento das prestações vencidas, ou seja, que se demonstre a exigibilidade do crédito no momento da execução do título executivo judicial
.
Ao devedor, cabe demonstrar a eventual cessação superveniente do vínculo obrigacional
.

6. As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento, nos termos do art. 290 do CPC/73.

7. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que restringiu a execução às parcelas que fossem vencidas e não pagas até o trânsito em julgado da fase de conhecimento. Assim, dissentiu da jurisprudência do STJ de que
a execução pode abranger as parcelas vencidas e vincendas até o efetivo pagamento
.

8. Recurso especial provido. (REsp 1548227/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)

Também nessa Corte:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA
– TAXAS CONDOMINIAIS – INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO
– ORIENTAÇÃO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ÍNFIMA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO ZELO E TEMPO DE ATUAÇÃO – MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

“
As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento
” (REsp 1548227/RJ).

No arbitramento dos honorários advocatícios devem ser considerados o tempo de atuação e o zelo na defesa da causa. Se o valor fixado na origem se mostrar ínfimo, comporta majoração para que atenda a esses critérios”. (N.U 0013131-77.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA - TAXAS CONDOMINIAIS -
PRESTAÇÕES PERIÓDICAS – I
NCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– POSSIBILIDADE -
INTELIGÊNCIA DO
ART. 323 DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – PRECEDENTES -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O autor tem o direito de cobrar as taxas condominiais
vencidas
e
vincendas
no curso do processo de conhecimento até o cumprimento da obrigação, pois a taxa condominial é periódica e obrigatória
, não havendo que se falar em ajuizamento de uma nova ação para pleitear as parcelas
vincendas
após o trânsito em julgado, sob pena de violação dos princípios da economia processual e da celeridade.

Assim sendo,
é devida a inclusão das parcelas
vincendas
ao valor da dívida, nos termos do artigo
323
do
CPC
, tendo em vista que se trata do cumprimento de obrigação em prestações sucessivas
.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ,
“
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba.”
(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017)

Verifica-se, portanto, que a orientação do STJ é no sentido de que as prestações vincendas podem ser incluídas para o pagamento até o dia do efetivo adimplemento nos autos, de modo que não se trata de permissão para uma cobrança indefinida, mas a inclusão de obrigações inadimplidas também não fica limitada ao prazo da sentença proferida na fase de conhecimento.

Desse modo,
há que se reformar a sentença na parte em que limitou a inclusão das prestações vincendas apenas até a prolação da sentença
.

No que diz respeito à incidência dos juros de mora, correção monetária e multa de 2% sobre as prestações vincendas, observa-se que são devidos apenas quando verificada a mora no adimplemento de cada uma das taxas, de modo que sua incidência terá que ser apurada em relação a cada uma das prestações.

Portanto,
a multa de 2% somente há que ser acrescida ao comando judicial quando houver a mora no adimplemento da taxa condominial
.

O condomínio autor também pugna pela majoração da verba honorária em grau de recurso, o que t
ambém comporta acolhimento, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Pelo exposto,
dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença no sentido de que sejam incluídas na cobrança as taxas condominiais vencidas no curso da ação até a fase de execução, com o acréscimo de juros de mora convencionados, correção monetária pelo INPC e multa de 2%. Majoram-se, também os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021